Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012644-38.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RHAEL JAIME GONCALVES - CPF: 045.023.121-69 (APELADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 739.293.011-72 (APELADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 739.293.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇÃO
- Ação de Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais RELAÇÃO CONTRATUAL
- JUROS MORATÓRIOS – DANO MORAL A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o) – EMBARGOS DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano moral contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

“Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2o). (STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 196827154) opostos por BANCO BMG S.A em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

O Embargante alega a existência de omissão, para tanto, aduz que negou provimento ao recurso interposto pela parte Embargante, mantendo a decisão do Juiz de origem o qual condenou o Banco Embargante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data do evento danoso.

Entretanto, informa que quando se trata de indenização por dano moral o dever de indenizar surge somente com decisão judicial.

Assim, os juros de mora a contar do suposto evento danoso, portanto, não se mostra justo. No mais, que não se trata de danos materiais, sendo que não se aplica a Súmula 54 do STJ.

Desta feita, que seja sanada a referida omissão, a fim de haja a reforma da r. decisão para que os juros e correção a titulo de danos morais sejam aplicados a partir do arbitramento, sob pena de entendimentos divergentes em sede de liquidação de sentença
.

Defende ainda, a existência de erro material, este no que se refere a condenação da Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários em 10% do valor da causa.

Assevera que nos termos do Art. 85, § 2o, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação e que apenas na hipótese de não haver condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, CPC).

Préquestiona o art. 104 do Código Civil e o art. 46 do Código de Defesa do consumidor.

Além dos artigo 5o, incisos II e XXXVI da CF/88, artigos 104, 188 inciso II, 248, 421, 422 e 884do Código Civil, bem como, o artigo 6o e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e por fim, artigo 373, inciso I do NCPC.

Manifestação do Embargado (id.no 197591175).

Manifestação da Procuradoria de Justiça, pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração (id.n.o 199826677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 196827154) opostos por BANCO BMG S.A em face de acordão, que, por unanimidade, desproveu recurso de Apelação.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme se depreende das razões dos embargos, o Embargante insurge-se em relação ao termo inicial dos juros de mora a ser aplicado na condenação.

Pois bem, constou nas razões do apelo:

“(...) alternativamente vem impugnar os juros da condenação em danos morais fixado desde a data do evento danoso, devendo ser da citação (art. 240 do CPC), à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, por cuidar-se aqui a propósito de responsabilidade de caráter objetivo, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré, de conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

De fato a decisão restou omissa, motivo pelo qual, passo a saná-la.

No que tange ao dano moral, decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). 2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
– DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO –
DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA –
ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A REPARAÇÃO DO
DANO

MORAL
– SANEAMENTO DEVIDO -
RECURSO
PROVIDO.
Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão existente no
acórdão
. “A correção monetária do valor da indenização do
dano

moral
incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362/STJ).
“Os juros de mora sobre o valor da indenização, em se tratando de
responsabilidade

contratual
, devem incidir a partir da citação ( AgRg no AREsp 618.917/RJ). (N.U 0003319-90.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

No que tange a alegação de erro material,
o Embargante sustenta que os honorários e as custas processuais não podiam ter sido fixadas com base no valor da causa, mas sim sobre o valor da condenação, ou, subsidiariamente, por equidade.

Nas razões recursais o Embargante/Apelante, alegou:

“
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Da mesma forma, vem impugnar a condenação do BMG em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, uma vez que nos termos do art. 85, § 2o, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação e que apenas na hipótese de não haver condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, III, CPC).

Neste caso há condenação pecuniária em danos materiais e morais, logo, após a realização dos cálculos será possível mensurar o proveito econômico obtido, devendo a r. sentença ser modificada também no que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados.”

Assim, em que pese o Embargante alegue a existência de erro material, entendo, que na verdade ocorreu omissão deste relator, posto que a matéria restou devidamente impugnada.

Desta feita, passo a sanar

mais esta omissão.

O juízo assim determinou (id.n.o 172410772-pág.8): “Considerando a sucumbência mínima da autora, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da causa.”

Razão assiste ao Embargante / Apelante, posto que, conforme estabelece o art. 85,
§ 2o:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2o). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2o). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8o). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para integrar ao voto, fazendo constar que ao valor do dano moral devem incidir juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado a correção monetária é o INPC.

Bem como, fixar honorários advocatícios 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024